Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705188-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOSE MELO RIBEIRO ALCANTARA, JESSIANE SANTOS DA COSTA REQUERIDO: VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA, ALINE VERISSIMO DE MESQUITA ALCANTARA D E C I S Ã O Apelação - Efeito Suspensivo - Usucapião - Composse - Ausência de probabilidade de provimento do recurso - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o inciso II, do § 3o, do art. 1012, do mesmo Código, estabelece a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao Relator, caso a apelação já tenha sido distribuída ao Relator. Entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Não há probabilidade de provimento do recurso. A Sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil. O pedido de tutela de urgência abrangeu a retirada do veículo dos réus da calçada, a fim de não danificar o imóvel e garantir o direito de ir e vir dos autores (ID 129455730, p. 20, item 1, alínea "d"). Não existe ilegalidade ou julgamento aquém ou fora do pedido no deferimento da tutela em sede de Sentença. Aliás, como bem discorre José Miguel Garcia Medina em seu Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, "nada impede, porém, que o próprio juiz de primeiro grau (ao proferir a sentença) ou o tribunal, mantenham os efeitos da liminar, enquanto tramita a apelação interposta contra a sentença de improcedência. Pode suceder, p. ex., que a revogação da liminar possa causar prejuízo irreparável à parte em favor da qual a medida havia sido outrora concedida, motivo pelo qual se justifica sua manutenção, aguardando-se confirmação da sentença pelo tribunal." Ressalto que ainda que não houvesse pedido expresso da parte autora, há possibilidade de interpretação dos pedidos para concessão da tutela pretendida. Por outro lado, a Sentença reconheceu a composse entre todas as partes do processo e o usucapião do lote em discussão pela parte autora. O pedido de efeito suspensivo não elenca nenhuma irregularidade neste reconhecimento dos autores como proprietários, inexistindo fundamento jurídico para afastar o direito de uso dos proprietários da sua parte da edificação. Ao contrário, restou evidenciado nos autos primevos o alto grau de litígio entre as partes, a danificação da parte do lote dos autores e o anúncio de venda da edificação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se às partes. Aguarde-se o apelo. Com a subida, translade-se cópia desta decisão para os autos da Apelação Cível e aguarde-se o julgamento de mérito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator